Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. MANDADO POR AVISO DE RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. FALTA DE RECUSA. VALIDADE.
1. No caso, o Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, caso estejam reunidos elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, considera-se prejudicada a análise de Agravo Interno.
2. É possível o não conhecimento do recurso quando o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A questão referente à intimação de terceiro antes do leilão judicial do imóvel não foi avaliada na decisão agravada. Por isso, não é conhecida dessa parte do Agravo de Instrumento pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
3. O art. 248, §4o, do CPC positiva a possibilidade de carta de mandado de citação ser recebido por meio de funcionário da portaria, contudo ele poderá recusar o recebimento se declarar que o destinatário se encontra ausente. Esse dispositivo legal possibilita que seja afastada a regra da pessoalidade do ato citatório com a presunção relativa que a parte interessada teve ciência do ato judicial.
4. No caso concreto, observa-se que a citação foi cumprida no mesmo endereço constante no contrato de instrumento de crédito, que foi devidamente assinado pelo ora agravante, sendo verificado, inclusive, o seu reconhecimento de firma. No aviso de recebimento juntado aos autos não consta qualquer manifestação de oposição ao recebimento do documento, pela pessoa cuja assinatura está aposta na parte do recebedor. Por isso, os requisitos do art. 248, § 4o, do CPC foram observados e a citação deve ser considerada válida.
5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido nessa parte. Agravo interno prejudicado.